Tribunal: STF
Processo: ARE 1445551
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE SECRETÁRIO DE ADMINSTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA (SEADPREV). PODER PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Instaurado pela SEADPREV um PAD para investigar suposta acumulação ilegal dos cargos de agente penitenciário e professor municipal.



    2. Possibilidade de acumulação dos citados cargos, com fundamento no art. 37, XVI, "b" da CF. Precedentes desta Corte de Justiça.



    3. Embora a regra seja a de não acumulação remunerada de cargos públicos, a própria Constituição Federal elenca exceções.



    4. A Lei Estadual n° 5.377/2004 exige o curso superior para ocupação do cargo de agente penitenciário, além de aprovação em curso de formação.



    5. Assim, o cargo de agente penitenciário preenche os requisitos necessários para se enquadrar no conceito de cargo técnico. Este Tribunal de Justiça, inclusive, já tem decidido sobre a possibilidade de acumulação do cargo de agente penitenciário e de professor.



    6. Por outro lado, quanto à compatibilidade de horários, o impetrante comprovou por meio dos documentos de fls. 107/108. Nos citados documentos o Gerente da Penitenciária "José de Deus Barros" declara que a impetrante trabalha em escala intercalada nos dias de sexta, sábado e domingo, com um Mandado de Segurança n° 2017 0001.011331-1 //"""'l Des.Joaquim Santana 1 de 10 total de 08 (oito) plantões, e o Secretário Municipal de Educação de Paulistana declara que a mesma cumpre jornada de 20 horas semanais de segunda a quinta-feira.



    7. Ordem concedida para reconhecer a legalidade da acumulação dos cargos de professor municipal e de agente penitenciário ocupados pela impetrante e declarar a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, instaurado em desfavor da impetrante Luísa Pinheiro de Amorim (PAD SEADPREV81/2017-KM), vez que não há sequer indício de acumulação irregular de cargos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente